Tribunal: TJSP
Processo: 0011314-06.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011314-06.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante VALDEMIR
CORREIA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso a fim de modificar a pena substitutiva para uma restritiva de
direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e multa
no importe de dez diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011314-06.2017.8.26.0047 -Voto no 26.480
2
Apelação Criminal no 0011314-06.2017.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: VALDEMIR CORREIA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.480 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 213/214, cujo relatório
se adota, VALDEMIR CORREIA DE SOUZA foi condenado como
incurso no artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código
Penal, à pena de 02 anos de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária, equivalente a um salário mínimo, e limitação de fim de
semana.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pleiteando, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta (fls.
237/241).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 245/248), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento (fls. 260/266).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de outubro
de 2017, por volta de 21h, na Rodovia Raposo Tavares, Km 445, na
Comarca de Assis, VALDEMIR CORREIA DE SOUZA fez uso de
documento público falso.
Segundo o apurado, VALDEMIR conduzia o
veículo Hyundai/HR HDB, de placas EDT 6245, quando foi abordado por
policiais militares e, depois de solicitado, apresentou os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011314-06.2017.8.26.0047 -Voto no 26.480
3
documentos, dentre eles a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
falsificada.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 08), bem como pelo laudo pericial
(fls. 34/38), atestando a falsidade do documento apreendido.
A autoria também é certa.
Decretada a revelia (fls. 213), VALDEMIR,
quando interrogado na delegacia, admitiu que se tratava de CNH
falsificada e a havia comprado de pessoa desconhecida por R$ 300,00
(fls. 65/67).
E o uso do documento público falso foi
confirmado sob o crivo do contraditório pelos policiais militares Ricardo
Miguel e Júnior Chichinelli. Segundo eles, após atenta verificação da
CNH, realizaram consulta ao sistema de dados do Órgão de Trânsito,
ocasião em que constataram o ilícito (fls. 20/21 e 214
gravação
audiovisual).
Logo, a despeito dos argumentos trazidos pela
combativa defesa, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o
dolo na conduta do réu.
Da mesma maneira, não há se cogitar de
falsificação grosseira, pois, como visto, a CNH então apresentada aos
policiais não evidenciava de pronto a falsidade nela contida, tanto que
na ocasião foi realizada consulta ao sistema. Nota-se, assim, que as
pessoas comuns seriam facilmente iludidas pela falsificação.
As penas foram fixadas em seus patamares
mínimos legais 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Verifica-se, todavia, que a substituição aplicada
pelo Magistrado “a quo” não se revela adequada ao presente caso. Por
tais razões, estabelece-se, nesta superior instância, a substituição da
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011314-06.2017.8.26.0047 -Voto no 26.480
4
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e multa no importe
de dez diárias mínimas.
O regime prisional aberto é inalterável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso a fim de modificar a pena substitutiva para uma restritiva de
direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, e multa no importe de dez diárias mínimas, mantida, no mais,
a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator